Tribunal: STF
Processo: HC 210215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilberto Antonio Faria Dias, em favor de si e de “de todos os demais cidadãos mencionados na RESOLUÇÃO STJ/GP n. 33 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021i e na INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N. 18 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021ii , doravante denominadas simplesmente ATOS ADMINISTRATIVOS, subscritos pelo Senhor Ministro HUMBERTO MARTINS, DD. Presidente do referido Tribunal, AUTORIDADE COATORA”



    Narra o impetrante que “A partir do dia 1º de fevereiro de 2022, o Excelentíssimo Senhor Presidente do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA pretende RESTRINGIR o acesso e a permanência nas dependências daquele Tribunal APENAS E TÃO SOMENTE AOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, COLABORADORES E PÚBLICO EXTERNO que apresentarem o COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, conforme consta dos referidos ATOS ADMINISTRATIVOS...”



    Afirma que o ato impugnado não está em conformidade com o quanto decidido na ADI 6586/DF e requer:



     “1) LIMINARMENTE, A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO, para SUSPENDER (OU ANULAR DESDE JÁ) os efeitos dos dispositivos da RESOLUÇÃO STJ/GP n. 33 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 e da INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N. 18 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021, subscritas pelo Exmo. Senhor Presidente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente daqueles que tratam da EXIGÊNCIA DO COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, por serem NITIDAMENTE ILEGAIS E INCONSTITUCIONAIS; 



    2) se necessário, a expedição de salvo-conduto para garantir o livre acesso e a permanência do impetrante e de todos os demais que assim requererem, nas instalações do referido Tribunal, até decisão final do presente feito; (...)”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o impetrante impugna ato administrativo editado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, passível de apreciação pela Justiça Federal de primeiro grau. Na hipótese de mandado de segurança, competiria à Corte Especial do próprio STJ debruçar-se sobre ele.



    A pretexto de defender direito de ir e vir, o impetrante maneja o presente habeas corpus, a fim de se desobrigar-se da vacinação para ingressar nas dependência do STJ.



    Não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nos atos impugnados, a reclamar a concessão da ordem de ofício.



    Não é verdadeira a afirmação de que os atos impugnados estão dissociados do quanto decidido por esta Corte. Aliás, por diversas vezes durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal se revelou firme no entendimento de que é constitucional a exigência de vacinação.



    Inclusive, os atos impugnados seguem o ato administrativo editado pela Presidência desta Corte, por meio do qual é exigido comprovante de vacinação para ingresso nas dependências da Suprema Corte (Resolução 748/2021).



    Os atos impugnados, assim, estão em perfeita sintonia com o decidido na ADI 6586/DF:



    “V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.”



    Diante do exposto, não verifico ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente